Tribunal: TJDFT
Processo: 0739354-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. CLÁUSULA DE BARREIRA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve violação ao "direito líquido e certo" de candidata que participa de concurso público para concorrer à vaga reservada à cota racial.
2. No caso em exame a impetrante alega que ao menos 6 (seis) candidatos cotistas, sendo 5 (cinco) nas cotas raciais e 1 (um) nas cotas para pessoas hipossuficientes, alcançaram pontuação suficiente para participação na próxima etapa do concurso, que consiste no curso de formação profissional, por meio de classificação na lista geral da ampla concorrência. 2.1. Na presente hipótese, no entanto, foi prevista cláusula de barreira para a seleção do quantitativo de candidatos classificados para a etapa subsequente. 2.2. Assim, as regras alusivas à reserva de vagas para os candidatos afrodescendentes devem ser interpretadas de modo a elucidar os respectivos efeitos produzidos em cada fase do certame.
3. Na presente hipótese o candidato deve ter assegurada a possibilidade de concorrer, na primeira etapa do concurso público, em ambas as listas (ampla concorrência e cotas raciais). Essa situação deve ser compatibilizada com a aludida cláusula de barreira, convém insistir, que limita o número de pessoas que podem continuar nas etapas subsequentes do certame (correção das provas escritas e curso de formação profissional). 3.1. O(a) candidato(a) que, eventualmente, ficar classificado em ambas as listas somente será excluído do rol de cotistas ao final do certame, ou seja, após a homologação do resultado final. Assim, abre-se espaço para que sejam nomeados mais candidatos designados como "negros". 3.2. As regras já mencionadas estão alinhadas com a política pública que estabeleceu as cotas raciais, que tem como finalidade a ampliação efetiva da ocupação de cargos públicos por mais pessoas afrodescendentes, o que, logicamente, ocorre somente com o ato de nomeação.
4. Por essa razão os 6 (seis) candidatos mencionados pela impetrante, no caso, não podem ser excluídos das respectivas listas de cotistas e devem permanecer classificados nas duas listas, o que impossibilita a inclusão de novos candidatos, inclusive a impetrante, no rol de pessoas que devem ser convocadas para o curso de formação profissional.
5. Não estão, portanto, preenchidos os requisitos enumerados no art. 1o, caput. da LMS. Segurança denegada.